Tribunal: TJBA
Processo: 8128936-88.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128936-88.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: P. M. L. S. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIO MIGUEL NETTO, LEONARDO CARVALHO MARTINEZ, RODRIGO DE SA QUEIROGA

APELADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA, MARIO MIGUEL NETTO, LEONARDO CARVALHO MARTINEZ

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS FORA DA REDE CREDENCIADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde (CASSI) contra acórdão que manteve sua condenação ao custeio de tratamento multidisciplinar de menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), autorizou o reembolso integral das despesas diante da ausência de rede credenciada adequada e confirmou indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

2. A embargante alega omissões e contradições no acórdão, com objetivo de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC, que justifique sua integração ou esclarecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de contradição interna na decisão quanto à aplicação do art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98, tendo o acórdão fundamentado que a ausência de rede credenciada habilita o reembolso integral, conforme jurisprudência do STJ.

4. Omissão não configurada quanto à taxatividade do rol da ANS, liberdade contratual e boa-fé objetiva, sendo os temas devidamente enfrentados à luz da legislação aplicável, inclusive a Lei nº 12.764/2012 e RN nº 469/2021 da ANS.

5. A negativa de cobertura foi considerada abusiva por atingir direito fundamental à saúde, não sendo a cláusula contratual restritiva oponível em detrimento da parte consumidora.

6. A interposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento não supre a ausência de vício na decisão recorrida.

7. A decisão é clara, coerente e devidamente fundamentada, inexistindo vícios que autorizem a oposição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento
:

1. A inexistência de profissionais habilitados na rede credenciada autoriza o reembolso integral das despesas médicas, conforme jurisprudência do STJ.

2. O rol da ANS não impede a cobertura de tratamento indicado para doença coberta, especialmente em casos de TEA.

3. A oposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento exige a demonstração de vício na decisão embargada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8128936-88.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante P. M. L. S. e outros (2) e como apelada CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 17 de Junho de 2025.